Tribunal: TJMT
Processo: 1001264-55.2020.8.11.0033
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001264-55.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELITON CARLOS ZARDO - CPF: 015.217.311-01 (APELANTE), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO), SUHAI SEGURADORA S.A. - CNPJ: 16.825.255/0001-23 (APELANTE), ANGELICA LUCIA CARLINI - CPF: 066.410.728-19 (ADVOGADO), MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - CPF: 043.856.488-08 (ADVOGADO), SUHAI SEGURADORA S.A. - CNPJ: 16.825.255/0001-23 (APELADO), ANGELICA LUCIA CARLINI - CPF: 066.410.728-19 (ADVOGADO), MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA - CPF: 043.856.488-08 (ADVOGADO), ELITON CARLOS ZARDO - CPF: 015.217.311-01 (APELADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FURTO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por dano moral, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária decorrente de furto de veículo e rejeitando o pedido de compensação por dano moral.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão dolosa de informações apta a ensejar a perda do direito à indenização securitária, nos termos do art. 766 do CC; (ii) saber se a indenização securitária pode ser condicionada à quitação prévia de débitos, multas, gravames e restrições incidentes sobre o veículo furtado; e (iii) saber se a conduta da seguradora durante a regulação do sinistro configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A aplicação do art. 766 do CC exige prova inequívoca de declaração inexata ou omissão relevante acompanhada de má-fé do segurado. A seguradora não demonstrou dolo, agravamento intencional do risco ou relação causal entre o sinistro anterior e o furto objeto da demanda.

Inexistindo recuperação do veículo, não há salvado material a ser transferido. A obrigação do segurado restringe-se à entrega da documentação e das chaves do automóvel.

O art. 126 do CTB afasta a possibilidade de condicionamento do pagamento da indenização securitária à prévia quitação de débitos, multas, gravames ou restrições administrativas vinculadas ao veículo.

O pedido de abatimento de eventuais débitos não pode ser acolhido por ausência de demonstração concreta da existência, natureza, valor e exigibilidade dos créditos alegados.

A imputação de fraude e falsa comunicação de crime sem comprovação, associada à realização de diligências na residência e no local de trabalho do segurado, ultrapassa o inadimplemento contratual e atinge atributos da personalidade, caracterizando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da seguradora conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

Tese de julgamento: “1. A perda do direito à indenização securitária prevista no art. 766 do CC exige prova inequívoca de omissão relevante e de má-fé do segurado. 2. A inexistência de salvado material decorrente de veículo não recuperado afasta a exigência de sua transferência à seguradora. 3. O pagamento da indenização securitária não pode ser condicionado à prévia quitação de débitos, multas, gravames ou restrições administrativas do veículo segurado. 4. A imputação infundada de fraude ao segurado, acompanhada de atos que gerem exposição e constrangimento pessoal, configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Suhai Seguradora S.A. e Eliton Carlos Zardo contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária cumulada com Indenização por Dano Moral, ajuizada por Eliton Carlos Zardo em face da seguradora, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária correspondente a 90% do valor de R$ 144.991,00, com correção monetária pelo IPCA desde a data da comunicação do sinistro (04.09.2020) e incidência da taxa SELIC a partir da citação, reconhecendo que, após a quitação, a seguradora se sub-roga na posse e propriedade dos salvados do veículo e respectiva documentação. O magistrado rejeitou o pedido de indenização por dano moral e, diante da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas processuais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, distribuídos igualmente entre os patronos das partes.

Inconformado, Eliton Carlos Zardo sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma exclusivamente quanto ao indeferimento do pedido de dano moral, aduzindo que a própria fundamentação reconheceu a inexistência de provas da alegada fraude ou falsa comunicação de crime imputadas pela seguradora. Argumenta que foi submetido a situação vexatória e constrangedora quando representantes da seguradora, acompanhados de policiais, compareceram à sua residência e local de trabalho sob a suspeita de que estaria ocultando o veículo objeto do sinistro, circunstância que teria afetado sua honra, imagem e reputação perante familiares, funcionários e terceiros. Defende que a conduta da seguradora extrapolou o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, razão pela qual requer a reforma parcial da sentença para condenar a requerida ao pagamento de compensação por dano moral.

Por sua vez, a Suhai Seguradora S.A. sustenta que a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Argumenta que o segurado omitiu informações relevantes acerca de sinistro anterior envolvendo o veículo segurado, circunstância que caracterizaria violação ao dever de boa-fé objetiva e incidência do art. 766 do Código Civil, acarretando a perda do direito à garantia securitária. Alega que a negativa de cobertura mostrou-se legítima diante dos elementos apurados durante a regulação do sinistro e, subsidiariamente, requer seja reconhecida a necessidade de transferência dos salvados livres e desembaraçados de quaisquer ônus, débitos ou restrições, ou, alternativamente, que o pagamento da indenização fique condicionado à apresentação de certidão do órgão de trânsito demonstrando a inexistência de gravames pendentes.

Nas contrarrazões de id.
363869441
e 363869443, as partes pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eliton Carlos Zardo ajuizou Ação de Cobrança de Indenização Securitária cumulada com Indenização por Dano Moral em face de Suhai Seguradora S.A., alegando que celebrou contrato de seguro para cobertura de seu veículo Dodge RAM 2500 Laramie, o qual foi objeto de furto em 04.09.2020, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT. Sustentou que, apesar da regular vigência da apólice e do adimplemento dos prêmios contratados, a seguradora recusou o pagamento da indenização sob a alegação de suspeita de fraude, afirmando que o veículo estaria ocultado em sua residência. Aduziu, ainda, ter sido submetido a constrangimento em razão da atuação de representantes da seguradora acompanhados de policiais, motivo pelo qual postulou o pagamento da indenização securitária e compensação por dano moral.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária correspondente a 90% do valor de R$ 144.991,00, acrescido de correção monetária e juros nos moldes fixados pelo juízo de origem, reconhecendo a sub-rogação da seguradora nos salvados do veículo após a quitação da indenização. O pedido de compensação por dano moral foi julgado improcedente. Em razão da sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios foram distribuídos igualmente entre as partes.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados os aclaratórios da seguradora e parcialmente acolhidos os embargos do autor apenas para esclarecer que, diante da não recuperação do veículo furtado, a obrigação relativa aos salvados restringe-se à entrega da documentação e das chaves do automóvel, inexistindo salvado material a ser transferido.

Inconformada, Suhai Seguradora S.A. interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: (i) a perda do direito à indenização securitária em razão da suposta omissão de informações relevantes pelo segurado acerca de sinistro anterior envolvendo o veículo, nos termos do art. 766 do Código Civil; (ii) a legitimidade da negativa administrativa da cobertura securitária; e (iii) subsidiariamente, a necessidade de que a transferência dos salvados ocorra livre e desembaraçada de quaisquer ônus, débitos, multas, restrições administrativas ou gravames, com a possibilidade de abatimento dos respectivos valores da indenização.

Por sua vez, Eliton Carlos Zardo interpôs apelação requerendo a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o dano moral decorrente da conduta da seguradora, sustentando, em síntese: (i) que foi injustamente acusado de simular o furto e de promover falsa comunicação de crime; (ii) que sofreu constrangimento perante familiares, funcionários e terceiros em razão da diligência realizada em sua residência e local de trabalho; e (iii) que a conduta da seguradora extrapolou os limites do mero inadimplemento contratual, ensejando a devida compensação extrapatrimonial.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se à análise: (i) da alegada perda do direito à indenização securitária em razão de suposta omissão dolosa de informações pelo segurado; (ii) da disciplina jurídica aplicável aos salvados e aos débitos vinculados ao veículo segurado; e (iii) da configuração, ou não, de dano moral decorrente da conduta adotada pela seguradora durante o procedimento de regulação do sinistro.

De início, no que se refere à pretensão da seguradora de ver reconhecida a improcedência integral da demanda, sob o fundamento de que o segurado teria omitido informações relevantes acerca de sinistro anterior, não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 766 do Código Civil, a perda do direito à garantia securitária exige demonstração inequívoca de que o segurado prestou declaração inexata ou omitiu circunstância relevante capaz de influir na aceitação da proposta ou na fixação do prêmio, além da presença de elemento subjetivo apto a caracterizar a má-fé contratual.

No caso concreto, contudo, não se verifica prova robusta apta a evidenciar que o autor tenha agido dolosamente com o propósito de induzir a seguradora em erro.

Com efeito, a negativa administrativa de cobertura foi fundada essencialmente na alegação de que o veículo teria se envolvido em sinistro anterior no ano de 2019 e que tal circunstância não teria sido adequadamente informada à seguradora. Entretanto, além de não ter sido demonstrado o efetivo dolo do segurado, também não se comprovou qualquer relação causal entre o evento anteriormente noticiado e o sinistro objeto da presente demanda, consistente em furto ocorrido em setembro de 2020.

A propósito, o próprio conjunto probatório revela que a seguradora procedeu à renovação da cobertura securitária, mantendo vigente a relação contratual e recebendo regularmente os prêmios correspondentes, circunstância que enfraquece substancialmente a tese de agravamento intencional do risco.

Ademais, a ocorrência do furto restou devidamente comprovada nos autos, não havendo qualquer elemento concreto capaz de demonstrar a alegada fraude ou simulação do sinistro.

Assim, inexistindo comprovação segura da má-fé do segurado ou de agravamento intencional do risco, mostra-se correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão recursal da seguradora voltada à improcedência da ação.

Superada essa questão, passa-se ao exame da insurgência subsidiária da seguradora relativa aos salvados e à alegada necessidade de quitação prévia de débitos, multas, gravames e demais restrições incidentes sobre o veículo como condição para o pagamento da indenização securitária.

Também nesse ponto, não assiste razão à apelante.

Conforme expressamente esclarecido na decisão proferida nos embargos de declaração, o veículo objeto do contrato de seguro não foi recuperado após o furto, circunstância que afasta a existência de salvado material passível de transferência à seguradora. Em razão disso, foi corretamente consignado pelo juízo de origem que a obrigação do segurado restringe-se à entrega da documentação pertinente e das chaves do veículo, inexistindo qualquer bem físico a ser transferido.

De igual modo, não merece acolhimento a pretensão recursal de condicionar o pagamento da indenização securitária à prévia quitação de multas, débitos tributários, gravames, restrições administrativas ou à apresentação de certidão negativa expedida pelo órgão de trânsito.

Isso porque o art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe expressamente que a existência de débitos fiscais ou de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo não impede a baixa do respectivo registro, estabelecendo, ainda, em seu § 1º, que a obrigação de promover tal providência incumbe à companhia seguradora quando esta sucede o proprietário em decorrência do pagamento da indenização integral.

Dessa forma, não há respaldo legal para a exigência formulada pela apelante no sentido de condicionar o adimplemento da indenização securitária à prévia regularização de eventuais pendências administrativas ou tributárias vinculadas ao veículo.

Outrossim, também não prospera o pedido subsidiário de abatimento de eventuais débitos incidentes sobre o veículo. Isso porque a seguradora limitou-se a formular pretensão genérica nesse sentido, sem individualizar os débitos que entende existentes, tampouco demonstrar sua natureza, valor, data de constituição ou efetiva exigibilidade. Acolher tal pretensão implicaria a prolação de comando jurisdicional abstrato e condicionado a circunstâncias não comprovadas nos autos, o que não se admite.

Eventual compensação ou dedução de valores exige demonstração concreta do crédito alegado, não sendo possível presumir a existência ou a extensão de débitos cuja comprovação não foi produzida pela parte a quem incumbia o respectivo ônus probatório.

Ademais, a questão relativa aos salvados já foi devidamente enfrentada e solucionada pelo magistrado de origem quando do julgamento dos embargos declaratórios, inexistindo omissão, contradição ou necessidade de ajuste do comando sentencial.

Por conseguinte, deve ser integralmente mantida a sentença também neste particular, rejeitando-se a pretensão recursal da seguradora.

Passo ao exame do pedido de compensação por dano moral formulado pelo autor.

Neste aspecto, entendo que o recurso merece acolhimento.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a simples negativa administrativa de cobertura securitária, por si sós, não ensejam compensação por dano moral.

Entretanto, as peculiaridades do caso concreto revelam situação que ultrapassa os limites do mero dissabor decorrente da relação contratual.

Conforme reconhecido na própria fundamentação da sentença, a seguradora sustentou a existência de fraude praticada pelo segurado, atribuindo-lhe a ocultação do veículo e a falsa comunicação de crime. Além disso, representantes da empresa compareceram à residência e ao local de atividade profissional do autor acompanhados de agentes policiais, circunstância que gerou inequívoco constrangimento pessoal.

Ao final da instrução processual, contudo, tais suspeitas não foram comprovadas.

A investigação promovida pela seguradora não logrou demonstrar a alegada fraude, tampouco evidenciar que o veículo furtado estivesse ocultado pelo segurado ou que tivesse ocorrido falsa comunicação de crime.

Embora seja legítimo o direito da seguradora de apurar a regularidade dos sinistros comunicados por seus segurados, o exercício dessa prerrogativa deve observar os limites da boa-fé objetiva, da lealdade contratual e da preservação da honra e da dignidade da pessoa investigada.

No caso em exame, a imputação de comportamento fraudulento sem posterior confirmação, associada à diligência realizada na residência e no estabelecimento profissional do autor, revela situação apta a gerar lesão extrapatrimonial indenizável, especialmente porque ultrapassa a esfera do mero descumprimento contratual e alcança atributos ligados à honra subjetiva e à reputação pessoal do segurado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO . ROUBO. VISTORIA PRÉVIA APROVADA PELA SEGURADORA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM DIVERGÊNCIA NAS FOTOGRAFIAS DA AUTOVISTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE . BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese Recurso provido para reformar integralmente a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária e da compensação por danos morais, além de afastar integralmente a condenação por litigância de má-fé. Tese de julgamento: “1 . A seguradora que aprova a vistoria prévia e emite a apólice não pode negar posteriormente a cobertura com fundamento em irregularidade que poderia ter sido identificada no momento da aceitação do risco. 2. A divergência em fotografias de autovistoria, desacompanhada de prova robusta de fraude, não afasta o dever de indenizar.
3 . A negativa injustificada de cobertura securitária, com imputação infundada de má-fé, configura dano moral indenizável.
4. A improcedência da pretensão em primeiro grau, por si só, não autoriza condenação por litigância de má-fé.” (...)”
(TJMT, RAC 10040247420258110041, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 31.03.2026 – negritei)

Quanto ao
quantum
indenizatório, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.

À vista das circunstâncias concretamente demonstradas nos autos, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo experimentado pelo autor e, simultaneamente, conferir à condenação o necessário caráter pedagógico, sem ensejar indevida fonte de enriquecimento.

Reconhecido o dano moral, impõe-se também a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Isso porque, embora não tenha sido acolhida integralmente a pretensão autoral, verifica-se que a parte autora obteve êxito quanto ao núcleo substancial de sua pretensão, consistente no reconhecimento do direito à indenização securitária e, agora, também à compensação por dano moral.

Nessas circunstâncias, aplica-se o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá integralmente pelas despesas e honorários advocatícios.

Assim, a seguradora deverá arcar integralmente com as custas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau.

Ademais, considerando o desprovimento integral da apelação interposta pela requerida, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para 12% sobre o valor da condenação.

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para (i) condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que deverá ser atualizado na forma do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a partir da data deste arbitramento; e (ii) redistribuir integralmente os ônus sucumbenciais em desfavor da seguradora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida Suhai Seguradora S.A e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor Eliton Carlos Zardo.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026